Tribunal: TJES
Processo: 5037913-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037913-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: GABRIELA ROCCON BRANDAO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5037913-88.2022.8.08.0024

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorrido: GABRIELA ROCCON BRANDAO E DIOGO ROCCON BRANDAO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RELATA O AUTOR QUE ADQUIRIU 03 (TRÊS) PASSAGENS COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CARTAGENA NA COLÔMBIA, COM IDA NO DIA 23/11/2023 E RETORNO NO DIA 28/11/2023. POR NECESSIDADES PESSOAIS O AUTOR NECESSITOU REALIZAR O CANCELAMENTO DA PASSAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS RÉS MM TURISMO & VIAGENS S.A. E TAM LINHAS AEREAS S/A, A RESTITUÍREM O VALOR DE R$3.281,01 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA A QUO, AO FUNDAMENTO DA RESTITUIÇÃO REFERENTE A 95% DA QUANTIA PAGA NA PASSAGEM CANCELADA, AUTORIZOU A RETENÇÃO DE 05% A TÍTULO DE MULTA E DESCONTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS. JULGADOR A QUO CONSIDEROU NÃO MERECER PROSPERAR O DANO MORAL PLEITEADO, PELO FATO DE RESULTAR EM MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, NÃO INTERFERINDO DE FORMA DANOSA NA DIGNIDADE DA PARTE. EM RECURSO, PARTE RÉ ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ATUAÇÃO QUE NÃO SE CINGE À MERA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS DE TERCEIROS. PLATAFORMA QUE PERMITE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO INTERATIVO E QUE FORNECE TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS E CONDIÇÕES DISTINTAS DAS OFERECIDAS PELAS PRÓPRIAS COMPANHIAS AÉREAS. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ESTABELECEM DISTINÇÃO ENTRE O MERO PROVEDOR DE BUSCA DE PRODUTOS E SERVIÇOS E AS PLATAFORMAS DE INTERMEDIAÇÃO SIMILARES À RECORRENTE (RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.008 – RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI). POSIÇÃO QUE NÃO É EQUIVALENTE À DE TERCEIRO, EM RELAÇÃO AO FATO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, DE CUJA EFETIVAÇÃO PARTICIPOU. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES PERANTE O CONSUMIDOR LESADO. POSSIBILIDADE DE, EM DEMANDA ULTERIOR, REALIZAREM O ACERTAMENTO DAS RESPONSABILIDADES INTERNAS. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O PRECEDENTE INVOCADO, DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. DISTINGUISHING EVIDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)